Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018723-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DAL MASO - CPF: 092.122.289-09 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CANEDO LACERDA LTDA - CNPJ: 00.426.443/0001-49 (AGRAVADO), FABIO CANEDO LACERDA - CPF: 013.751.606-13 (AGRAVADO), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTO A IMOBILIÁRIAS E INCORPORADORAS. INVESTIGAÇÃO GENÉRICA. USO INDEVIDO DO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005044-83.2023.8.11.0037, indeferiu pedido para realização de diligência externa, por oficial de justiça, com o objetivo de verificar, junto a imobiliárias e incorporadoras da comarca, a existência de eventuais contratos de compra e venda de imóvel em nome dos executados, visando à penhora de direitos aquisitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de mandado para que o oficial de justiça realize diligência investigativa genérica junto a empresas privadas, sem prévia individualização dos bens ou contratos, com o objetivo de localizar patrimônio dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, desde que guardem proporcionalidade, razoabilidade e respeito às normas processuais.

A atuação do oficial de justiça deve se restringir à execução de ordens judiciais específicas, não sendo cabível seu uso como instrumento de investigação genérica ou aleatória.

O pedido formulado extrapola os limites da atividade executiva e transfere à estrutura do Judiciário a função de investigar o patrimônio dos devedores, incumbência que cabe à parte exequente mediante os meios disponíveis, como sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial.

O precedente citado pelo agravante (AI 1027183-09.2024.8.11.0000) não se aplica ao caso concreto, pois versava sobre execução de alimentos e diligência devidamente fundamentada e individualizada.

A parte exequente pode apresentar novo requerimento, desde que acompanhado de elementos concretos e delimitação objetiva, o que não se verifica na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oficial de justiça não pode ser utilizado como instrumento de investigação genérica para localização de bens em nome dos executados.

A parte exequente deve utilizar os meios técnicos disponíveis e apresentar requerimento específico e fundamentado para justificar diligência excepcional junto a terceiros.

Medidas executivas devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1027183-09.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018723-96.2025.8.11.0000

Agravante
: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CR
É
DITO
.

Agravado:
CONSTRUTORA CANEDO LACERDA LTDA e outros
.

RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005044-83.2023.8.11.0037
, ajuizada em face de
de
CONSTRUTORA CANEDO LACERDA LTDA. e FÁBIO CANEDO LACERDA
,
indeferiu o requerimento formulado pelo exequente para que fossem realizadas diligências, por meio de oficial de justiça, junto a imobiliárias e incorporadoras situadas na comarca, com a finalidade de verificar a existência de eventual contrato particular de compra e venda de imóvel em nome dos executados, bem como, sendo o caso, efetivar a penhora dos direitos aquisitivos.

Para tanto,
sustenta o agravante que a medida pleiteada seria essencial para garantir a efetividade da execução, uma vez que os executados estariam se desfazendo de bens sem registrá-los formalmente.

Alega que, sem a intervenção do Judiciário, por meio do oficial de justiça, as imobiliárias não forneceriam os contratos eventualmente existentes.

Defende, ainda, que a atuação do auxiliar do juízo seria compatível com os objetivos da execução e traz precedente deste Tribunal que, a seu ver, ampararia o pedido.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da possibilidade de o juízo da execução deferir diligência externa a ser realizada por oficial de justiça, junto a imobiliárias e incorporadoras da comarca, com o objetivo de localizar contratos particulares de compra e venda de imóveis supostamente celebrados pelos executados, e, na hipótese de êxito, promover a penhora dos direitos aquisitivos eventualmente
identificados.

Direto ao ponto e c
onsoante dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar, de ofício ou a requerimento da parte, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Contudo, tais medidas devem guardar proporcionalidade e razoabilidade, além de observância às normas procedimentais que regem a atividade executiva.

No caso,
verifica-se que
a decisão
recorrida
não incorre em ilegalidade
, pois
,
o juízo de origem, longe de inerte, já havia deferido medidas concretas voltadas à efetividade da execução, notadamente a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, bem como a pesquisa e restrição de veículos por meio do sistema RENAJUD.

Pretende, agora, a parte exequente, que o oficial de justiça seja utilizado para realizar diligências junto a empresas privadas da comarca — sem qualquer individualização prévia — com vistas à localização de contratos particulares de compra e venda supostamente celebrados pelos devedores. Tal providência, de natureza eminentemente investigativa, desvirtua a função institucional do oficial de justiça, cuja atuação se limita à prática de atos processuais determinados pelo Juízo e devidamente individualizados.

O uso do meirinho como instrumento de investigação genérica não encontra amparo na sistemática processual vigente, tampouco substitui o dever da parte em indicar bens à penhora ou adotar os meios técnicos colocados à sua disposição, tais como os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial integrados ao Judiciário.

Ademais, o julgado invocado pela parte agravante (AI 1027183-09.2024.8.11.0000) não se amolda ao caso concreto. Naquele precedente, tratava-se de execução de alimentos e diligência no interior da residência do devedor, mediante exaurimento dos meios ordinários. Aqui, por outro lado, discute-se a pretensão de compelir empresas privadas a exibir documentos sem prévia delimitação de objeto ou relação contratual comprovada, o que caracteriza diligência exploratória de caráter amplo e incerto, incompatível com os princípios da segurança jurídica e economia processual.

Ressalte-se, por fim, que nada obsta que a parte exequente, caso disponha de elementos concretos, promova requerimento específico e fundamentado, apto a justificar eventual intervenção do Judiciário nos moldes do devido processo legal. Não é, contudo, o que se verifica neste momento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025